Tribunal: TJES
Processo: 0003806-12.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003806-12.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SITRA SERVICOS INDUSTRIAIS TRATAMENTO ANTICORROSIVO EIRELI - EPP e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MEDIDAS INFRUTÍFERAS. APLICAÇÃO DO TEMA 566/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 487, II, do CPC/2015. O ente municipal sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alega a existência de constrições patrimoniais e ausência de suspensão processual, além de suscitar fato novo relacionado à suposta sucessão fraudulenta entre empresas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da inércia da Fazenda Pública e da ausência de efetiva constrição patrimonial; (ii) avaliar se a sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente em execução fiscal tem início automático após o transcurso do prazo de um ano de suspensão processual, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formalizando o sobrestamento, conforme entendimento consolidado no Tema 566 do STJ.

A efetiva constrição patrimonial ou citação válida são os únicos elementos aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero requerimento de diligências pela exequente.

No caso concreto, a ciência da inexistência de bens ocorreu em 27/04/2016, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano e, posteriormente, a contagem automática da prescrição intercorrente a partir de 27/04/2017. Nenhum ato posterior foi eficaz em interromper esse prazo, pois as medidas constritivas foram inócuas ou inefetivas.

A alegação de fato novo em sede recursal, relativa à suposta sucessão empresarial fraudulenta, não foi devidamente instruída nem suscitada no momento processual oportuno, não sendo suficiente para afastar a prescrição.

A sentença de primeiro grau apresenta fundamentação clara e alinhada com os precedentes obrigatórios do STJ, especialmente o REsp 1.340.553/RS (Tema 566), inexistindo nulidade por ausência de motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente em execução fiscal se inicia automaticamente após um ano da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens ou do devedor, ainda que não haja decisão formal de suspensão.

Apenas atos que resultem em efetiva constrição patrimonial ou citação válida são aptos a interromper a prescrição intercorrente.

A ausência de provas ou de oportuno ajuizamento sobre fatos novos impede o afastamento da prescrição reconhecida pelo juízo de origem.

A sentença que aplica corretamente os precedentes obrigatórios e apresenta fundamentação compatível com o caso concreto não é nula por ausência de motivação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80 (LEF), arts. 40, §§ 1º a 4º; CPC/2015, arts. 487, II; 489, § 1º, IV e V; 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566/STJ); TRF4, AC 5003365-67.2016.4.04.7016/PR, Rel. Des. Eduardo Vandré, j. 14.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.165.108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de Serra
contra sentença (ID 14404694) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
Sitra Servicos Industriais Tratamento Anticorrosivo Eireli – EPP
,
Magaly Auxiliadora Vitali
e
Julio Cesar da Silva
,

decretou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma dos artigos 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c 487, II, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 14404695), o município apelante sustenta a nulidade da sentença objurgada, aduzindo que,
in casu
, teria ocorrido o bloqueio de valores e veículos. Alega, ainda, que não houve efetivo sobrestamento do feito e que os apelados ocupam o polo passivo de várias execuções fiscais, sendo que a empresa executada teria procedido à sucessão fraudulenta com a empresa ASTEM. Diante disso, requer a anulação da r. sentença, por violação ao art. 489, V, §1º, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem. A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pelo Município apelante.

Sobre o tema, é sabido que a Corte Cidadã, em decisão proferida em sede de recurso especial repetitivo, firmou diversas teses sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 – Info 635, STJ). Trata-se, pois, de precedente com eficácia vinculante e, por conseguinte, de observância obrigatória por este e. Tribunal (art. 927, CPC), razão pela qual trago as teses a seguir:

"
Tema 566

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Temas 567 e 569

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tema 568

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição".

Com suporte no entendimento assentado pela Corte Superior, é possível sistematizar a contagem do prazo prescricional intercorrente em execução fiscal. Vejamos.

O seu termo inicial se dá após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, o qual tem início automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Com efeito, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução.

Encerrado referido prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei nº 6.830/1980 – LEF, findo o qual o magistrado, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No que concerne à interrupção do prazo prescricional, ainda de acordo com as supracitadas teses definidas pelo Tribunal da Cidadania, é necessário requerimento da Fazenda Pública que acarrete
efetiva constrição
ou efetiva citação (ainda que por edital). Não basta, pois, o mero peticionamento em juízo.

Por fim, a Corte também estabeleceu que os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão e do prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, tendo em vista que, citados os devedores ou penhorados os bens, a qualquer tempo – ou seja, mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Conforme se observa, a r. sentença proferida pelo juízo a quo, ao analisar a prescrição intercorrente, fundamentou-se no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e na Súmula 314/STJ, bem como no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1340553/RS (Tema 566/STJ), em sede de recurso repetitivo.

No caso em apreço, traçando breve escorço histórico da lide, a presente execução fiscal foi ajuizada em 14/02/2014. Ato contínuo, a Fazenda Municipal foi cientificada da
não localização de bens dos executados
em
27/04/2016
(fls. 30).

Conforme se observa dos autos, em
06/09/2016
, houve um bloqueio parcial de R$ 486,30 via BacenJud em nome de Julio Cesar da Silva, um dos executados, cujo resultado foi
“não enviada”
(fls. 34).

Em
17/10/2016
, foram incluídas restrições de circulação e penhora via Renajud em um veículo de propriedade da SITRA SERVICOS INDUSTRIAIS TRATAMENTO ANTICORROSIVO LTDA (placa MPR4082) e em um veículo de Julio Cesar da Silva (placa MPH8672) (fls. 36).

Em
25/03/2021
, uma nova tentativa de bloqueio via Sisbajud, no valor de R$ 150.874,67, não logrou êxito, resultando em “sem saldo positivo” ou “não é cliente” para todos os executados, exceto um bloqueio de R$ 21,37 em nome de Julio Cesar da Silva no Itaú Unibanco, que
não chegou a se concretizar
, eis que foi posteriormente desbloqueado (fls. 47-48).

Em
26/07/2021
, o sistema Renajud ainda mostrava diversos veículos de propriedade dos executados com
restrições judiciais ativas de outros processos
, e dois veículos da SITRA SERVICOS INDUSTRIAIS TRATAMENTO ANTICORROSIVO EIRELI - EPP constavam como roubados.

Nesse contexto, embora tenham ocorrido algumas tentativas de constrição e a inclusão de restrições em veículos, a efetividade de tais medidas é questionável, conforme o próprio Município reconheceu ao manifestar que
não tinha interesse no veículo com várias restrições
e requerer a renovação da penhora online (fls. 59).

Não obstante, o Município alega um fato novo em recurso de apelação – sucessão fraudulenta com a empresa ASTEM – mas não comprovou que tal fato foi levado ao conhecimento do juízo em momento oportuno, tampouco foram produzidas provas dessa alegação.

À evidência, a tese de que o processo não esteve sobrestado na forma do artigo 40 da Lei 6.830/80 esbarra no entendimento do STJ no REsp 1340553/RS, que preceitua que a suspensão de um ano e o início da prescrição intercorrente ocorrem automaticamente após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens, independentemente de pronunciamento judicial.

Por sua vez, a lógica argumentativa da sentença proferida pelo juízo
a quo
, ao aplicar a tese do Tema 566/STJ, que prevê a fluência automática da prescrição intercorrente após o decurso do prazo de suspensão quando não localizados bens penhoráveis ou o devedor, está alinhada com a jurisprudência dominante do STJ.

A despeito das diversas tentativas de localização de bens e do ajuizamento da execução fiscal, a
ausência de efetiva constrição patrimonial e de localização dos executados
por um longo período, como reconhecido na sentença, corrobora a ocorrência da prescrição intercorrente.

Não se verifica, portanto, a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou “
distinguishing
” indevido. O juízo de primeiro grau explicitou as premissas fáticas e jurídicas que o levaram à conclusão da prescrição, aplicando o entendimento do STJ ao caso concreto, e considerou que as tentativas de localização de bens não foram frutíferas a ponto de interromper a prescrição.

Nesse sentido, os argumentos recursais do Município não são suficientes para afastar a aplicação do entendimento do STJ e a conclusão de prescrição intercorrente, uma vez que a ausência de bens penhoráveis efetivos ou de localização dos devedores por período superior ao quinquênio legal enseja o reconhecimento da prescrição, conforme a sistemática do art. 40 da LEF e o Tema 566/STJ.

A r. sentença, ao aplicar o Tema 566/STJ, considerou que o prazo prescricional intercorrente começou a fluir em 27/04/2017 (após o ano de suspensão) e que, até 27/04/2022, não houve interrupção da prescrição pela localização efetiva dos executados ou de bens. Afirmou, ainda, que as restrições de veículos, mesmo que existentes há mais de 10 anos, não resultaram em sua localização efetiva, e que os valores bloqueados são irrisórios em relação ao débito.

Escorreita, pois, a decisão do Juízo de 1º grau, na medida em que o Município deixou transcorrer o prazo de
mais de

7
(
sete
)
anos
entre a data da ciência a respeito da não localização de bens do devedor e a prolação da sentença terminativa, não havendo que se cogitar interrupção da prescrição, visto que o referido ato processual somente foi praticado depois de escoado o prazo prescricional.

Frisa-se à exaustão, conforme entendimento pacífico do c. STJ, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização
do
devedor
, independentemente da data em que proferido o despacho pelo arquivamento provisório dos autos. Da mesma forma, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
.

Esse é o entendimento adotado pelo E. STJ e pelos tribunais pátrios. Senão, vejamos:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEF . CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. 1. A prescrição intercorrente, nas execuções fiscais, é regulada pelo art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e se caracteriza pela inércia processual do credor por determinado período de tempo qualificada pela impossibilidade de satisfação do crédito tributário, porque não encontrados o devedor ou bens penhoráveis. 2. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve-se observar os critérios estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553, realizado sob o rito dos recursos repetitivos. 3.
A prescrição intercorrente não se interrompe ou suspende pelo mero pedido de diligência, mas apenas pela
efetiva constrição patrimonial
do executado
”. (TRF-4 - AC: 50033656720164047016 PR, Relator.: EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ‘
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
’ (AgRg no Ag 1.372 .530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. ‘
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo,
requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens’ (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

Bem por isso, considerando que não houve nenhuma causa interruptiva durante a contagem do lapso prescricional, diante da imprescindibilidade de realização de atos constritivos para obstar a extinção do crédito tributário pelo decurso do tempo, forçoso convir pelo acerto do magistrado
a quo
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe
provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez